Tribunal: TJDFT
Processo: 0000581-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Violação de domicílio. Supressão de documento público. Provas. Pena. Agravante. Fração de aumento. Danos morais.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunha, compatível com o da vítima.
2 - As provas - depoimentos da vítima, da testemunha e a confissão parcial do réu - não deixando dúvidas de que ele perturbou a tranquilidade da vítima, violou o domicílio dessa e, ainda, ocultou os documentos pessoais dela, são suficientes para condenação.
3 - A agravante do art. 61, II, “f”, do CP (contexto de violência doméstica) diz respeito aos motivos determinantes do crime. Preponderante (art. 67 do CP), justificando o aumento da pena-base em fração superior a 1/6.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.